Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE 0,5%. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. FIXAÇÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA.

1. Se a sentença exequenda fixou juros de 0,5% ao mês e a TR como índice de correção monetária, a sua substituição, respectivamente, pela remuneração oficial da caderneta de poupança e pelo IPCA na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, ainda que para adequá-los a precedente vinculante (precedentes do STJ e do Conselho Especial do TJDFT).

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.